Tribunal: TJBA
Processo: 8091492-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091492-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANA BATATINHA DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ASSISTENTE TERAPÊUTICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por E. D. S. S., representada por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em ação movida contra PROMEDICA – Proteção Médica a Empresas S.A., objetivando o custeio integral de tratamento multiprofissional prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo assistente terapêutico e acompanhamento escolar, bem como a majoração da indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a cobertura parcial do tratamento e fixando danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte autora recorreu pleiteando a integralidade do tratamento, a elevação do valor da indenização e a redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, das terapias de assistente terapêutico e acompanhamento escolar prescritas para tratamento de TEA; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura dos serviços de assistente terapêutico e acompanhante escolar encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que reconhece a ausência de obrigatoriedade contratual do plano de saúde em arcar com serviços ligados à seara educacional, os quais são de responsabilidade da instituição de ensino, conforme prevêem a Lei nº 12.764/2012 e o Decreto nº 8.368/2014.

A assistência escolar especializada (PEI e ADI) possui natureza pedagógica, e não médica, sendo indevida a imposição ao plano de saúde de custear profissionais voltados ao apoio educacional.

A recusa dos demais tratamentos prescritos, no entanto, configura falha na prestação do serviço de saúde, pois impõe à criança diagnosticada com TEA um obstáculo ao acesso célere ao tratamento multiprofissional prescrito, agravando sofrimento psíquico e emocional da família, situação que enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença se mostra insuficiente para compensar adequadamente a lesão extrapatrimonial experimentada, sendo razoável e proporcional sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes específicos desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 8.368/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI n° 8021624-90.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13.05.2020; TJ-BA, Apelação n° 8007603-13.2020.8.05.0150, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 24.02.2025; TJ-BA, Apelação n° 8044856-26.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091492-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIANA BATATINHA DA SILVA SOUZA e outros e como apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238